Tribunal: TJSP
Processo: 2154390-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução - Pessoa jurídica coembargante – Cabimento – Executada embargante, ora agravante, tem prejuízos acumulados que somam R$ 3.643.527,42 – Benefício deferido – Decisão reformada neste ponto.
JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução – Pessoa física coembargante – Indeferimento – Coagravante que, embora intimado em primeiro e segundo graus de jurisdição,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução - Pessoa jurídica coembargante – Cabimento – Executada embargante, ora agravante, tem prejuízos acumulados que somam R$ 3.643.527,42 – Benefício deferido – Decisão reformada neste ponto.
JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução – Pessoa física coembargante – Indeferimento – Coagravante que, embora intimado em primeiro e segundo graus de jurisdição, não apresentou documentos que corroborem a alegada condição de miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido - Diferimento do pagamento da taxa judiciária para o final do processo – Inadmissibilidade - Medida só pode ser deferida se comprovada a "momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento" (cf. art. 5o, "caput", da Lei Estadual 11.608, de 29-12-2003), sendo irrelevante a mera alegação de insuficiência de recursos.
Recurso provido em parte.